Tribunal: TJMT
Processo: 0040809-77.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0040809-77.2010.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDA: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 106849470):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da Lei no 6.830, de 1980, exige a demonstração do prejuízo sofrido, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para os Temas nos 570 e 571 dos recursos repetitivos.
2. Recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0040809-77.2010.8.11.0041, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 18/10/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, ao fundamento que não houve intimação do exequente acerca do marco inicial da prescrição.
A tempestividade do recurso em id. 115179456.
Sem contrarrazões, conforme certidão no id 118642969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
No caso, a parte recorrente argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que não há marco inicial em face da ausência de intimação da parte recorrente a respeito da não localização do executado ou localização de bens.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside nos Temas 566 e 570, uma vez que se discute o início do prazo prescricional e ausência de intimação do marco inicial.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Em seguida, o Exequente pugnou pela suspensão do feito por 90 (noventa) dias. (Id 24898487)
Após a suspensão do feito, o magistrado a quo determinou o arquivamento provisório, em atenção ao Provimento 13/2013 da CGJ.
De fato, constata-se a ausência de intimação do Município de Cuiabá quanto ao arquivamento provisório dos autos em razão do valor do crédito executado, mas isso não importa a pretendida nulidade da sentença, porque não se verifica nenhum prejuízo à Fazenda Pública.
A propósito:
“A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”. (STJ, REsp 1.340.553/RS – Temas 570 e 571)
Com efeito, tanto nas razões do Recurso de Apelação, como agora no Agravo Interno, não se verifica nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tendo se limitado a fazer alegações sobre a falta de prévia intimação válida.
Ademais, constata-se que o débito tributário – IPTU, foi inscrito em 01/01/2007, referente a débito de IPTU de 2006, e a sentença de extinção foi proferida em 18/07/2019, portanto mais de 12 (doze) anos após a constituição do crédito, inexistindo qualquer causa de interrupção da prescrição.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em desconformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado, aparentemente, não reconheceu a falta de intimação do marco inicial como prejuízo presumido, não seguindo a orientação paradigma estampada nos Temas 566 e 570 do STJ.
Logo, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1340553/RS, Temas 566 e 570, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça